Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-16.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), NINA IRACEMA DA SILVA ALVES - CPF: 500.064.898-69 (AGRAVANTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (AGRAVADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), JOAO MARIA DE MORAIS - CPF: 358.986.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ AUGUSTO CONHECIDO COMO PIAUÍ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto por terceira prejudicada contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o espólio autor na posse de imóvel rural.

Fato relevante.
A agravante afirma exercer posse direta, contínua e com
animus
domini
sobre o imóvel, alegando cadeia possessória iniciada por terceiro. Sustenta ilegitimidade ativa do espólio e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito com base na matrícula do imóvel e em coisa julgada que afastou pretensão possessória anterior, além do perigo de dano decorrente da ocupação indevida, e determinou a imissão na posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade recursal como terceira prejudicada; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação reivindicatória.

III. Razões de decidir

3. A agravante possui legitimidade recursal, pois a decisão de imissão na posse atinge diretamente sua esfera jurídica como ocupante do imóvel (art. 996 do CPC).

4. O espólio possui legitimidade ativa, pois permanece titular da fração ideal do imóvel, não incluída em alienação a terceiro.

5. A ação reivindicatória exige prova da propriedade, individualização do bem e posse injusta, requisitos presentes no caso.

6. A cadeia possessória alegada deriva de ocupação já rejeitada por decisão transitada em julgado, não gerando direito oponível ao proprietário.

7. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na privação do uso do bem e no risco de perpetuação da ocupação indevida.

8. A tutela de urgência deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Revogação da liminar recursal anteriormente concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 373, I, 496 e 996; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de Poconé, n
a
Ação Reivindicatória nº 1109384-95.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata imissão do
E
spólio autor na posse do imóvel rural com 42 hectares e 4.750 metros quadrados (parte da matrícula nº 3.540 do CRI de Poconé/MT), sob pena de multa diária (Id n. 218064449 dos autos de origem).

A
agravante, preliminarmente,
alega
sua
legitimidade recursal na condição de terceira prejudicada, por ser a atual ocupante e possuidora direta da área objeto do litígio.

Argui que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre o imóvel, fruto de uma cadeia possessória iniciada em 2011 por João Maria de Morais (Jango), posteriormente transmitida a seu
pai
(José Augusto, conhecido como "Piauí") e, com a ausência deste, assumida integralmente por ela.

Sustenta que a decisão agravada atribuiu indevidamente os efeitos da coisa julgada material decorrente dos Embargos de Terceiro (nº 1018425-83.2022.8.11.0041) contra si, processo do qual nem ela nem seu genitor participaram, havendo ofensa ao artigo 506 do CPC.

Aduz a ilegitimidade ativa do espólio agravado, afirmando que a totalidade da área correspondente à matrícula nº 3.540 teria sido alienada com autorização judicial para o Sr. Leopoldo Mário Nigro Filho, não restando ao espólio interesse na reivindicação.

Defende a
ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) em favor do espólio, apontando o risco de dano irreparável a si mesma (perigo de mora inverso), consubstanciado no desapossamento abrupto de uma área rural onde mantém semoventes.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento do mandado de imissão na posse e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

A liminar recursal foi inicialmente deferida para suspender os efeitos da decisão agravada (Id n. 347416856).

Contraminuta apresentada no Id n. 348702352, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ilegitimidade ativa da agravante e, no mérito, pela manutenção da decisão, acostando, posteriormente, declaração de terceiro (Id n. 353742857) para comprovar que a área reivindicada não foi objeto de alienação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
deste Recurso
origina-se de uma Ação Reivindicatória ajuizada pelo Espólio de José Custódio da Silva, visando a imissão na posse de uma área rural de 42 hectares e 4.750 metros quadrados, correspondente a uma fração da matrícula nº 3.540 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência em favor do
E
spólio,
nos seguintes termos:

“
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), este Juízo verifica que restou demonstrada por meio da certidão da matrícula nº 3540 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT comprova inequivocamente que o imóvel pertence ao espólio de José Custódio da Silva, sendo parte integrante do acervo patrimonial objeto do inventário em tramitação.

A documentação acostada aos autos demonstra que o primeiro requerido, João Maria de Morais, ajuizou embargos de terceiro (processo nº 1018425-83.2022.8.11.0041) alegando direitos sobre o imóvel, tendo a ação sido julgada totalmente improcedente tanto em primeira instância quanto em grau de recurso.

Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, restou judicialmente consolidado que "o apelante não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I do CPC", não comprovando a alegada negociação com o falecido proprietário.

A certidão de trânsito em julgado de 25 de setembro de 2024 confirma definitivamente que João Maria de Morais não possui qualquer direito de posse ou propriedade sobre a área em questão.

A probabilidade do direito encontra-se, portanto, robustamente demonstrada pela conjugação da prova documental da propriedade (matrícula registral) com a coisa julgada que afastou definitivamente qualquer pretensão do primeiro requerido sobre o bem.

Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), também se mostra evidenciado pela permanência dos requeridos na posse do imóvel sem qualquer título jurídico válido caracteriza esbulho possessório que se perpetua no tempo, causando prejuízos ao legítimo proprietário.

A alienação do bem por quem não detinha qualquer direito sobre ele demonstra o risco concreto de novas disposições fraudulentas que podem agravar ainda mais a situação jurídica e patrimonial.

A demora na restituição da posse pode ensejar a consolidação de situação fática contrária ao direito, dificultando a posterior execução da decisão de mérito.

Tratando-se de imóvel rural produtivo, a manutenção da situação atual pode gerar danos de difícil reparação, tanto pela exploração econômica indevida quanto pela possível deterioração do bem.

O direito de propriedade, garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, assegura ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

A tutela de urgência visa justamente evitar que o decurso do tempo necessário ao regular processamento da ação principal possa comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, sendo medida que se impõe no presente caso.

A reversibilidade da medida também se mostra preservada, uma vez que, em eventual procedência de defesa dos requeridos (o que se afigura improvável diante da robustez da prova produzida), seria possível a restituição da posse mediante as vias ordinárias.

Com tais considerações, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a IMEDIATA IMISSÃO DO REQUERENTE NA POSSE do imóvel rural descrito na matrícula nº 3540 do Cartório de Registro de Imóveis de Poconé/MT, correspondente à área de 42 hectares e 4.750 metros quadrados.

Arbitro a multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e intime-se o autor nos termos do §3º do art. 334 do CPC.

Diante da ordem judicial de desapossamento, a agravante interveio no feito na condição de terceira prejudicada, afirmando exercer atualmente a posse direta, mansa e contínua do imóvel
,
por sucessão fática a seu genitor, que estaria em local incerto
,
e defendendo a ilegitimidade do espólio autor, sob a alegação de que a totalidade da área já teria sido alienada a um terceiro (Leopoldo Mário Nigro Filho) nos autos do inventário, o que é
impugnado
pelo agravado.

PRELIMINAR
–

LEGITIMIDADE RECURSAL
DA AGRAVANTE

O agravado sustenta a ilegitimidade da recorrente, argumentando que
ela
não figura como parte na ação de origem e postula em nome próprio suposto direito alheio, sem comprovar de plano o prejuízo jurídico.

Todavia, o
art. 996 do
CPC admite a interposição de recurso por terceiro prejudicado, cumprindo a este demonstrar que a decisão atinge direito de que se afirme titular
o que, neste caso, foi demonstrado, uma vez que a agravante comprova ser
a atual ocupante da área objeto da ordem de imissão na posse.

A
ssim, a
determinação de
desocupação
afeta diretamente sua esfera jurídica, o que caracteriza seu interesse processual e legitimidade para recorrer na condição de terceira prejudicada, independentemente do mérito sobre a
legalidade
dessa posse.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Já a agravante
defende que o espólio
agravado
carece de legitimidade ativa, sob a premissa de que a integralidade da matrícula nº 3.540 teria sido vendida a terceiro (Sr. Leopoldo Mário Nigro Filho) nos autos do inventário.

Entretanto,
a
declaração expressa e com firma reconhecida firmada pelo próprio Sr. Leopoldo Mário Nigro Filho (Id n. 353742857), atesta que a fração ideal de 42 hectares e 4.750 m2, em discussão nestes autos, não foi objeto do contrato de compra e venda
firmado
por ele com o espólio.

Desse modo, por se tratar de
demanda reivindicatória, fundada no direito de sequela assegurado ao proprietário
pelo
art. 1.228 do Código Civil, e comprovado que a titularidade da fração ideal permanece sob a esfera do espólio,
o agravado é parte legítima
para reivindicar o bem de quem injustamente o detenha.

No que diz respeito aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a
agravante sustenta o preenchimento de longa cadeia possessória e a invalidade de extensão da coisa julgada originária dos Embargos de Terceiro nº 1018425-83.2022.8.11.0041 para si e para seu
pai
.

No entanto,
o que se vê do conjunto probatório é que
a pretensão possessória sobre esta exata área, formulada por João Maria de Morais (o primeiro elo da alegada cadeia da agravante), foi exaurida de forma definitiva,
findada
na total improcedência do pedido, com trânsito em julgado certificado em 25/09/2024 (Id n. 242127199).

Diante disso, s
e o suposto transmitente originário não detinha amparo legal ou fático para proteger a área contra o proprietário registral (o Espólio), não há como transferir direitos possessórios válidos e oponíveis ao dono.

Assim, a
transferência da ocupação ao genitor da agravante (Sr. Augusto), e subsequentemente
a ela
, caracteriza-se como mera detenção ou posse injusta e precária, não gerando direitos oponíveis ao titular do domínio. O adquirente de posse litigiosa sujeita-se aos efeitos da sentença proferida contra o alienante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916,
art
.
524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

(...).”
(REsp: 1060259 MG 2008/0112989-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2017)
.

Portanto, s
endo a posse da agravante derivada de ocupação que já foi rechaçada pelo Poder Judiciário, evidencia-se a probabilidade do direito do espólio (proprietário registral)
e o
perigo de dano em favor do espólio também se faz presente, configurado pela privação contínua do uso e gozo de seu patrimônio e pelo risco de perpetuação de ocupações sucessivas por terceiros.

Preenchidos
os requisitos do art. 300 do CPC
, mantém-se a tutela deferida em primeira instância.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida em contraminuta e, no mérito,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento
. Revogo
a liminar
anteriormente concedida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026